Tribunal: TJES
Processo: 5004964-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004964-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO ROCHA COSTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004964-15.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: ANTONIO ROCHA COSTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À SÚMULA 344 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que rejeitou alegações em sede de liquidação de sentença proposta por Marco Antônio Rocha Costa. O ente municipal sustenta omissão na análise da prescrição da pretensão executiva e na aplicação da Súmula 344 do STJ, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para suprimento dos alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executiva; (ii) verificar se houve omissão no exame da aplicabilidade da Súmula 344 do STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

4. A questão da prescrição foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que assentou a irrelevância da análise por se tratar de tese sucessiva, dependente do acolhimento da alegação de desnecessidade de liquidação — o que não ocorreu.

5. O acórdão também examinou diretamente a inaplicabilidade da Súmula 344 do STJ, ao destacar que a modalidade de liquidação por arbitramento já havia sido determinada e reiterada em decisões anteriores, alcançadas pela preclusão, o que afasta a alegada omissão.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não caracteriza vício autorizador da oposição de embargos de declaração.

7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador enfrentar exaustivamente todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manifestação sobre a prescrição da pretensão executiva não configura omissão quando a decisão expressamente a considera incabível por se tratar de tese sucessiva e dependente de alegação já rejeitada.

2. A inaplicabilidade da Súmula 344 do STJ não configura omissão quando há expressa fundamentação sobre a preclusão da discussão acerca da modalidade de liquidação.

3. O mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 507. CPC/1973, art. 475-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJES, EDcl na Ap. 011150134952, Rel. Subst. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, Segunda Câmara Cível, j. 05/02/2019, DJ 13/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face do v. acórdão (ID 10676530), o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, mantendo incólume a decisão primeva que rejeitou a impugnação veiculada pelo ente municipal nos autos da liquidação de sentença instaurada por
ANTÔNIO ROCHA COSTA.

Em síntese, em suas razões (ID 11172513), o embargante aponta supostas omissões no julgado, sustentando a ausência de análise da ocorrência de prescrição, arguida sucessivamente no Agravo de Instrumento, e a falta de abordagem adequada da aplicação da Súmula 344 do STJ.

Basicamente diante de tais alegações, requer o acolhimento dos embargos para sanar as mencionadas omissões.

Por sua vez, o embargado, em sede de contrarrazões (ID 12729900), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO. DECISÃO PRECLUSIVA ANTERIOR. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que rejeitou impugnação apresentada em liquidação de sentença movida por Marco Antonio Rocha Costa. A decisão agravada determinou a continuidade da liquidação por arbitramento, considerando necessária a perícia contábil para apuração do valor devido, dada a complexidade dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a fase de liquidação por arbitramento, ou se a sentença pode ser cumprida mediante meros cálculos aritméticos; (ii) definir se a pretensão do requerente está sujeita à prescrição, se considerado líquido o título, ante o tempo transcorrido entre o trânsito em julgado e o pedido de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de liquidação de sentença não foi iniciada com a decisão recorrida, mas sim desde 2014, com decisões anteriores, já sedimentando a necessidade de liquidação por arbitramento.

4. O art. 475-C do CPC/73, aplicável à época, estabelece que a liquidação por arbitramento ocorre quando determinada pela sentença, quando convencionado pelas partes, ou quando a natureza do objeto assim exigir. No caso, a necessidade de perícia contábil já havia sido reconhecida em decisão anterior, não cabendo nova discussão sobre a matéria, em razão da preclusão.

5. A pretensão do Agravante de realizar o cumprimento da sentença por meio de simples cálculos aritméticos está preclusa, uma vez que o procedimento de liquidação foi validado por decisão imutável. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas e alcançadas pela preclusão.

6. O verbete da Súmula 344 do STJ não se aplica ao caso, pois a modalidade de liquidação a ser adotada foi expressamente determinada e reiterada por decisões judiciais posteriores à sentença, não sendo admitida a modificação para outra forma de liquidação que diverge do estabelecido.

7. A tese da prescrição, levantada de forma sucessiva, não deve ser analisada, pois sua pertinência dependeria do acolhimento da alegação de que a liquidação seria desnecessária, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fase de liquidação de sentença deve ser respeitada conforme previamente determinada em decisão judicial transitada em julgado, não sendo cabível a sua modificação para liquidação por cálculos aritméticos quando já reconhecida a necessidade de liquidação por arbitramento.

2. A pretensão de rediscutir a necessidade de liquidação por arbitramento resta preclusa quando já decidida de forma imutável, conforme art. 507 do CPC.

Como se vê, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Inicialmente, quanto à suscitada omissão sobre a
prescrição da pretensão executiva
, o Acórdão embargado expressamente se manifestou sobre a questão.

No item 7 das "RAZÕES DE DECIDIR" o aresto foi categórico ao afirmar que
"a tese da prescrição, levantada de forma sucessiva, não deve ser analisada, pois sua pertinência dependeria do acolhimento da alegação de que a liquidação seria desnecessária, o que não ocorreu"
. O voto condutor, de igual modo, consignou:
"Por derradeiro, deixo de examinar a tese alusiva à prescrição, porquanto veiculada de modo sucessivo, isto é, a argumentação apenas possuiria lugar se acolhida a alegação acerca da prescindibilidade de liquidação do título"
.

Assim, evidencia-se que a questão da prescrição foi devidamente abordada e fundamentada na decisão colegiada, que, embora tenha optado por não adentrar no mérito da tese, explicitou o motivo da sua rejeição em razão do caráter sucessivo e condicional do argumento. Não há omissão, mas sim uma decisão fundamentada em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

No que tange ao apontado vício acerca da
aplicação da Súmula 344 do STJ
, o acórdão, da mesma forma, enfrentou expressamente o tema quando afirmou que
"O verbete da Súmula 344 do STJ não se aplica ao caso, pois a modalidade de liquidação a ser adotada foi expressamente determinada e reiterada por decisões judiciais posteriores à sentença, não sendo admitida a modificação para outra forma de liquidação que diverge do estabelecido"
.

Desta forma, a decisão colegiada recorrida foi clara ao justificar a inaplicabilidade da Súmula 344 do STJ ao caso concreto, apontando que a modalidade de liquidação (por arbitramento) já havia sido determinada e reiterada por decisões judiciais anteriores, alcançadas pela preclusão.

Em outros termos, esta Egrégia Segunda Câmara Cível não se omitiu, mas sim interpretou a Súmula em face das peculiaridades do caso, concluindo por sua inaplicabilidade.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Outrossim, não bastasse tais considerações, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2025 às 15:42:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57965910072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.